Tribunal: TJSP
Processo: 2204005-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PLEITEADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, DO CPC, A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – EVIDENCIADA A POSSE ANTERIOR DO AGRAVANTE SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO, O ESBULHO PELOS AGRAVADOS, MOTIVADO PELOS DESDOBRAMENTOS DE DESENTENDIMENTO FAMILIAR VIVENCIADO PELAS PARTES, ASSIM COMO A SUA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PLEITEADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, DO CPC, A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – EVIDENCIADA A POSSE ANTERIOR DO AGRAVANTE SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO, O ESBULHO PELOS AGRAVADOS, MOTIVADO PELOS DESDOBRAMENTOS DE DESENTENDIMENTO FAMILIAR VIVENCIADO PELAS PARTES, ASSIM COMO A SUA ATUALIDADE E A CONTINUIDADE DA PROIBIÇÃO AO REINGRESSO, MESMO NA FRAÇÃO EM QUE OUTRORA ESTABELECIDO O LAR CONJUGAL COM A GENITORA DOS RÉUS.

– RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0001037170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204005-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
OTÁVIO MOREIRA DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
EVANDRO MOREIRA DE SANTANA, EDINEI MOREIRA DE SANTANA e
EDIVANIA MOREIRA DE SANTANA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2204005-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.870 - F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204005-52.2020.8.26.0000
VOTO No 29.870
AGRAVANTE: JOSÉ OTÁVIO MOREIRA DE SANTANA.
AGRAVADOS: EVANDRO MOREIRA DE SANTANA, EDINEI MOREIRA DE
SANTANA E EDIVANIA MOREIRA DE SANTANA
COMARCA DE SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II SANTO
AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: RENATO DE ABREU PERINE
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA
PLEITEADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561,
DO CPC, A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA

EVIDENCIADA A POSSE ANTERIOR DO AGRAVANTE SOBRE
O IMÓVEL EM LITÍGIO, O ESBULHO PELOS AGRAVADOS,
MOTIVADO
PELOS
DESDOBRAMENTOS
DE
DESENTENDIMENTO
FAMILIAR
VIVENCIADO
PELAS
PARTES,
ASSIM
COMO
A
SUA
ATUALIDADE
E
A
CONTINUIDADE DA PROIBIÇÃO AO REINGRESSO, MESMO
NA FRAÇÃO EM QUE OUTRORA ESTABELECIDO O LAR
CONJUGAL COM A GENITORA DOS RÉUS.
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
dispensado do recolhimento do preparo, interposto contra a r. decisão
de fls. 26, não declarada (fls. 30), que deixou de apreciar a reiteração
do pedido para concessão da liminar de reintegração de posse, desta
feita à luz dos novos documentos apresentados, que revelam a posse
anterior sobre o imóvel objeto do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2204005-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.870 - F
Inconformado, recorre o autor buscando a reforma
da decisão agravada. Sustenta, em síntese, ter sido sofrido esbulho
possessório em 04/02/2020, após desentendimento com seus filhos,
resultando na sua expulsão do imóvel de sua propriedade localizado na
Av. Dr. Salvador Rocco, 617, bairro Pq. Fernanda, em São Paulo, daí a
razão pela qual, ao tempo do ajuizamento da ação de reintegração de
posse não dispunha de documentos para comprovar a posse anterior.
Aduz, em prosseguimento, que logrou obter novos elementos a
subsidiar o pedido de liminar possessória, contudo, o Juízo a quo se
ateve às questões relativas à sua representação legal, apontando a
ausência de respaldo técnico a orientar sua interdição. Por fim,
sustenta que o indeferimento da tutela de urgência agrava sua situação,
pois encontra-se privado não apenas dos seus bens pessoais e
documentos, mas dos frutos dos frutos do imóvel, que seriam
revertidos ao sustento de filha recém-nascida, conforme prova a
respectiva certidão de nascimento.
O recurso foi admitido e processado no ordinário
efeito devolutivo, dispensadas as informações.
Intimados a responder por carta (art. 1.019, II, do
CPC), os agravados apresentaram contraminuta (fls. 52/56) e pediram
que fosse mantida a decisão.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 258/262), subscrito pela Dra. Elaine Maria Barreira Garcia, foi
no sentido de desprover o recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2204005-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.870 - F
2. Admito o recurso, que é tempestivo e
dispensado da antecipação do preparo, uma vez que litiga o agravante
sob os auspícios da gratuidade de justiça, verificando-se que a decisão
recorrida negou a liminar de reintegração de posse, matéria
impugnável de imediato e em separado por agravo de instrumento,
conforme art. 1.015, inc. I, do CPC.
E não obstante o quanto aduzido na contraminuta,
não se verifica inépcia na minuta de interposição, cumprindo
esclarecer que ao tempo da interposição do presente recurso ainda não
se encontrava aperfeiçoada a citação dos agravados nos autos de
origem, daí não se possível atender ao disposto no art. 1.016, IV, do
CPC, quando ainda não angularizada a demanda.
De todo modo, em se tratando, na origem, de autos
digitais, desnecessária juntada dos documentos arrolados no art. 1.017,
caput, I e II, do CPC, conforme se colhe do § 5o do mesmo dispositivo.
De outro parte, observa-se que a decisão recorrida
buscou justamente sanar o referido vício na capacidade postulatória do
agravante, em razão dos efeitos da interdição provisória já decretada
nos autos no 1024089-06.2010.8.26.0002, sendo certo que a deliberação
do Juízo a quo aparenta estar em harmonia com o disposto no art. 72, I,
do CPC e no art. 1.775, caput, do CC, diante do evidente conflito entre
os interesses do autor e do curador que lhe foi nomeado, filho do
agravante e réu da presente ação possessória.
De todo modo, consulta aos autos de origem
revelam que o autor se encontra atualmente representado pela sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2204005-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.870 - F
companheira, Renata Manoela do Nascimento, ficando, pois, suprida a
ausência de capacidade postulatória, bastando que os atos sejam
comunicados à representante do direito material postulado.
Não há, destarte, impedimento ao julgamento do
presente recurso pelo Tribunal, passando-se, ato contínuo, ao exame
do seu mérito.
3. Instruída a inicial com a prova (a) da posse
anterior; (b) do esbulho praticado pelo(s) réu(s) e sua data; bem como
(c) da continuidade da perda da posse, está autorizado o Magistrado a
deferir liminarmente a reintegração pleiteada pelo autor.
A esse respeito, cumpre lembrar os comentários
feitos por DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ao art. 562 do CPC:
“A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso
coreto, sendo dispensada no caso sub judice a demonstração do periculum in
mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano
e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita
a formação de convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela
jurisdicional. O art. 562, caput, do Novo CPC, ao exigir a devida instrução da
petição inicial para a concessão da liminar, aponta para a necessidade de juntada
de prova documental ou documentada (como provas orais emprestadas) apta a
forma o juízo de probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência”
(Novo CPC Comentado artigo por artigo, 2a Ed. Ed. Jus Podivm, Salvador,
2017 p. 1.018).
Isso assentado, respeitado entendimento em
sentido contrário do Juízo a quo e também do Douta Procuradora de
Justiça, entendo estarem preenchidos os pressupostos necessários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2204005-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.870 - F
deferimento da liminar possessória.
O agravante comprovou a aquisição do imóvel
controvertido em 04/01/1994 (fls. 34/38), na constância do casamento
com Maria Trindade Moreira de Santana (fls. 101), e nele, não há
dúvida, se estabeleceu a residência da entidade familiar, formada com
os agravados, filhos do casal (fls. 60/61 e 99).
Às vésperas do falecimento de Maria Trindade
Moreira de Santana, ocorrido em 16/04/2020, foi desvelado
relacionamento extraconjugal do agravante com Renata Manoela do
Nascimento, do qual adveio, inclusive, o nascimento da filha Ester
Moreira Nascimento (fls. 43). Seguiu-se severo desentendimento
familiar entre as partes, que tudo leva a crer ter culminado na expulsão
do agravante do imóvel em questão.
Ora, da contraminuta fica claro que a infidelidade
do agravante não foi tolerada pelos filhos, que afirmaram a
insuportabilidade do convívio familiar, não se podendo ignorar que o
episódio também desengatilhou o processo de interdição do agravante,
lembrando-se que, mesmo cientes do quadro de desordem mental
desde 2007, foi só então que os agravados se apressaram a demandar a
declaração judicial de incapacidade do genitor.
E não há qualquer incompatibilidade na linha
cronológica dos fatos, pois o relacionamento extraconjugal foi
descoberto quando ainda viva a genitora, sendo verossímil a alegação
segundo a qual a proibição de ingresso do agravante no imóvel tenha
ocorrido em fevereiro de 2020, seguindo-se o óbito de Maria Trindade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2204005-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.870 - F
Moreira de Santana, em abril, e o nascimento da filha Ester em agosto
do ano corrente.
Os agravados tiveram a oportunidade de negar o
ocorrido, mas, ao revés, reforçaram a dinâmica dos fatos que, com
razoável segurança, permitem concluir pelo esbulho da posse exercida
sobre a parte do imóvel onde outrora estabelecida o lar conjugal, em
razão da traição perpetrada, situação que remanesce até então.
E o fato de se encontrar residindo com a atual
convivente não retira do agravante o direito que possui sobre o imóvel
da Rua Doutor Salvador Rocco, 617, que não pode ser obstaculizado
pela desavença de ordem estritamente pessoal vivenciada pelas partes.
Nesse cenário, tem-se por demonstrado o esbulho
possessório, sua atualidade, bem como a proibição de reingresso no
imóvel à qual ainda se encontra sujeito o agravante, circunstâncias
que, somadas à comprovação da posse anterior, autorizam o
deferimento da liminar de reintegração de posse, inclusive para que
volte a ter acesso aos seus pertences e demais documentos que possam
elucidar parte dos fatos controvertidos na espécie.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para deferir a liminar possessória em favor do agravante.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator